Tribunal: TJMT
Processo: 1008800-56.2021.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008800-56.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO SANTOS APARECIDO DE AENCASTRO - CPF: 085.078.021-76 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SUSANA NUNES - CPF: 056.269.481-12 (APELANTE), LUZIA BARBOSA DE CARVALHO - CPF: 776.043.261-53 (APELANTE), ELTON NOGUEIRA BARBOSA DE LIMA - CPF: 029.118.691-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.494.031-49 (TERCEIRO INTERESSADO), L. D. S. L. (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1008800-56.2021.8.11.0042

APELANTE: BRUNO SANTOS APARECIDO DE AENCASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
, § 4º, C/C ART. 40, VI) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTO DO AGENTE POLICIAL HARMÔNICO E COESO – IDONEIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – PRECEDENTE DO STJ – CARACTERÍSTICA DE MERCANCIA COMPROVADA – DOSIMETRIA DA PENA – TERCEIRA FASE – FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – APLICADA NO MÍNIMO LEGAL – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – FRAÇÃO ELEITA DESPROPORCIONAL – REDIMENSIONADA – PROPORCIONALIDADE COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA – PERCENTUAL SEMELHANTE A OUTROS FEITOS – REGIME INICIAL ABERTO – PENA SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE
.

Em crimes praticados na clandestinidade, como o tráfico de drogas, é preciso reconhecer a importância e validade dos depoimentos dos agentes do sistema de segurança pública, pois esses estão diretamente envolvidos nas regiões de traficância, com a colheita de informações de moradores e usuários de droga, que auxiliam na identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

O fato de se tratar de agente do sistema de segurança, em nada desmerece a prova judicializada, notadamente quando não há qualquer indicação concreta de que o policial ouvido tenha interesse em prejudicar o réu, imputando-lhe falsamente a prática de crimes.

A condição de usuário de drogas
não impede a caracterização da traficância, sendo comum àqueles que fazem uso de drogas utilizarem-se da venda não só como forma de sobrevivência no meio da criminalidade, mas também como forma de manutenção do próprio vício.

A quantidade e natureza da droga poderá ser utilizada, de forma isolada, para modular a fração de diminuição do tráfico privilegiado, desde que não avaliada na primeira fase da dosimetria. A fração eleita deve guardar proporcionalidade com a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1008800-56.2021.8.11.0042

APELANTE: BRUNO SANTOS APARECIDO DE AENCASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Bruno Santos Aparecido de Aencastro
, contra sentença prolatada pelo juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a inicial acusatória e o condenou à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput,
§ 4º, c/c art. 40, inciso VI (envolver adolescente), ambos da Lei 11.343/06.

Nas razões recursais, o apelante postula a absolvição, por insuficiência probatória, com forte no art. 386, inciso VII, do CPP. Alternativamente, requer a modificação da fração redutora da minorante do tráfico privilegiado para o máximo legal de 2/3 (dois terços) (id. 183214318).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 183214320).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 191057183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1008800-56.2021.8.11.0042

APELANTE: BRUNO SANTOS APARECIDO DE AENCASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em síntese, o apelante almeja a absolvição do crime de tráfico de drogas, por insuficiência probatória. Alternativamente, postula a revisão da fração redutora do tráfico privilegiado.

A inicial acusatória narra o seguinte:

[...] Conforme Inquérito Policial, no dia 12 de maio de 2021, às 16h10min, na Rua Olimar Mascarenhas, a qual faz cruzamento com a rua Presidente João Goulart, rua principal do bairro Osmar Cabral, próximo ao mercado Gerizim, nesta capital, o denunciado Bruno Santos Aparecido de Alencastro envolvendo adolescente na prática delitiva, vendia e tinha em depósito 236 (duzentos e trinta e seis) porções de cocaína, com massa total de 126,29 g (cento e vinte e seis gramas e vinte e nove centigramas) e, 129 (cento e vinte e nove) porções de maconha, com massa total de 0,497 (quatrocentos e noventa e sete centigramas) para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 3.14.2021.75536-01).

De acordo com o caderno investigativo, a Delegacia de Especializada de Repreensão a Entorpecentes recebeu uma denúncia anônima informando que, dois indivíduos, conhecidos como Bruno e Lucas, estavam realizando o tráfico de drogas próximo ao mercado Gerizim, na Rua Olimar Mascarenhas, cruzamento com a rua Presidente João Goulart, rua principal do bairro Osmar Cabral. Diante das informações, investigadores da polícia civil monitoraram o local por alguns dias.

Na referida data, os investigadores notaram grande fluxo de usuários de drogas se encontrando com Bruno e Lucas.

Extrai-se que, durante o monitoramento, um indivíduo identificado por Marcelo Zany da Silva, se aproximou do denunciado Bruno, e do adolescente Lucas. Em seguida, Marcelo entregou algo para Lucas, momento em que, Lucas conversou com o denunciado Bruno, em seguida dirigiu-se até um matagal do outro lado da avenida, pegou algo e entregou para o Marcelo.

Diante da fundada suspeita, os policiais abordaram Marcelo mais adiante, ocasião em que Marcelo afirmou que é usuário de drogas, e estava com uma pequena porção de pasta base de cocaína embaixo da língua; disse que comprou a droga perto no mercado Gerezim.

Diante disso, os investigadores pediram apoio policial e realizaram a abordagem e busca pessoal no denunciado Bruno e no adolescente Lucas; com Lucas encontraram a importância de R$ 25,00 (vinte e cinco reais); com o denunciado Bruno não encontraram nada ilícito.

Em conversa com populares nas proximidades, foi informado aos policiais, que o denunciado Bruno dispensou algo antes de ser abordado. Assim, em buscas no matagal onde Bruno e Lucas estavam mexendo, foram encontrados 231 (duzentos e trinta e uma) porções de pasta base de cocaína e, 128 (cento e vinte e oito) porções de maconha, guardadas dentro de várias latas de leite em pó e, frasco de vidro e de plástico.

Ressai que o adolescente Lucas insistia que um frasco contendo maconha lhe pertencia.

Na delegacia, o denunciado Bruno, negou o tráfico de drogas; negou também os fatos descritos no boletim de ocorrência. Disse que é usuário, e estava no local para comprar drogas; afirmou que conhecia o adolescente Lucas há dez dias; declarou que não conhece Marcelo, nem vulgo “Delegado”, e nem Luan.

O adolescente Lucas, por sua vez, declarou que conhece o denunciado Bruno há cerca de dois meses; afirmou que da totalidade da droga apreendida, apenas 05 (cinco) porções de maconha lhe pertence, e que o restante do entorpecente pertence ao denunciado Bruno, ao Luan e, ao vulgo “Geminho”. Afirmou que o tráfico na região é comandado por um indivíduo conhecido como “Delegado”. Asseverou que pediu permissão ao “Delegado” para vender droga na região; disse que vendia cada porção de maconha por R$ 25,00 (vinte e cinco reais). Afirmou que o denunciado Bruno trabalha vendendo drogas para o “Delegado”; relatou que ajuda Bruno buscando o entorpecente no esconderijo e entregando para o comprador; explicou que foi a primeira vez que ajudou Bruno na entrega da droga, e que não recebe nada do Bruno, nem do “Delegado” para ajudar no comércio do tóxico.

Já Marcelo Zany da Silva, afirmou que é usuário, e havia acabado de comprar uma pedra de crack pelo valor de R$ 10,00 (dez reais) em uma boca de fumo próximo ao local dos fatos. Declarou que acompanhou os policiais até o local e indicou onde adquiriu a droga.

Destarte, as circunstâncias narradas pelos policiais militares, denúncia prévia, a apreensão de drogas de espécies distintas, entorpecentes que estavam fracionado em diversas porções e a delação do adolescente Lucas, indicam que o denunciado praticava o tráfico de drogas. [...]
(
sic
do id. 183213895).

Em solo policial, o apelante negou a prática delitiva, afirmando que estava comendo um pastel na companhia do adolescente
Lucas da Silva
, quando foram abordados pela guarnição policial. Informou ter conhecido o adolescente Lucas 10 (dez) dias antes dos fatos. Rechaçou a acusação de ter vendido drogas a pessoa de
Marcelo Zany da Silva
, bem como a afirmativa de que teria sinalizado para
Lucas da Silva
pegar entorpecentes escondidos no matagal (id. 183213872 – pág. 23).

Interrogado em juízo, o apelante voltou a negar a prática delitiva, asseverando que estava em um restaurante próximo, quando saiu para jogar uma bituca de cigarro e foi chamado pelos agentes policiais, que já abordavam o adolescente
Lucas da Silva
. Admitiu ter dispersado uma porção de maconha em frente ao matagal, dizendo ser apenas usuário de drogas.

Questionado sobre a bituca de cigarro, negou que fosse de maconha ou que portasse algum entorpecente. Rechaçou conhecer os supostos chefes do tráfico na região. Por fim, disse não conhecer os policiais envolvidos e que nunca havia sido preso antes, sendo este seu primeiro registro policial (id. 183214280).

Ouvido apenas na fase policial, o adolescente
Lucas da Silva Lealdine
disse ter conhecido o apelante há dois meses. Sobre os entorpecentes, assumiu a propriedade de apenas 05 (cinco) porções de maconha, apontando o apelante como o responsável pelas demais porções apreendidas. Narrou que o tráfico da região era comandado por um indivíduo conhecido como
“Delegado”
, o qual lhe autorizou a comercializar na região. Confirmou que o apelante também vendia drogas e que o ajudava buscando parte das substâncias escondidas no matagal (id. 183213872 – pág. 42).

Sob o crivo do contraditório, o Investigador de Polícia
Adão José dos Santos
esclareceu ter acompanhado as movimentações do local após o registro de denúncia anônima e identificação de alto fluxo de usuários de drogas. Explicou ter observado o apelante
Bruno
e o adolescente
Lucas da Silva
entregando porções de drogas para alguns usuários de droga, o que ensejou a abordagem de
Marcelo Zany
, que trazia consigo uma porção da pasta base e confirmou ter adquirido no local em monitoramento. O IPC relembrou, ter abordado o apelante e, com as informações de populares, encontrado o esconderijo, com 231 porções de pasta base e outras 102 de maconha. Detalhou que a dinâmica delitiva consistia em manter as substâncias no matagal e, quando necessário, buscar apenas a quantidade adquirida pelo usuário. Indagado sobre a abordagem, disse que, no momento da chegada da guarnição, o apelante estava em frente ao mercado/pastelaria.

No mesmo sentido, têm-se o depoimento policial do IPC
Elton Nogueira Barbosa de Lima:

[...] QUE o Depoente em companhia do Investigador Adão, recebeu denúncia anônima informando que dois indivíduos identificados como sendo Bruno e Lucas, estariam comercializando entorpecentes na Rua Olimar Mascarenhas, Cruzamento com a Principal (Rua Presidente João Goulart), Bairro Osmar Cabral, Cuiabá (MT), próximo ao mercado Gerizim; QUE em campana pelo local, observaram grande fluxo de supostos usuários de drogas ilícitas, indo ao encontro de dois Jovens, posteriormente identificados como sendo Bruno Santos Aparecido de Alencastro e o Menor de Idade Lucas da Silva Lealdine; QUE visualizaram um Jovem em uma bicicleta, posteriormente identificado como sendo Marcelo Zany da Silva (usuário de drogas), se aproximando de Bruno e Lucas, instante em que Marcelo entregou algo para o suspeito Lucas e Lucas comentou algo com Bruno e em seguida Lucas deslocou ao outro lado da Rua Olimar Mascarenhas e em uma região de mato pegou algo e entregou para Marcelo; QUE Marcelo deixou o local, porém foi abordado mais adiante; QUE durante a revista pessoal se identificou como sendo Marcelo Zany da Silva; QUE de imediato Marcelo confirmou que obtinha uma pequena porção de substância análoga a pasta base de cocaína embaixo da língua e que é usuário de drogas; QUE ao ser questionado onde adquiriu o entorpecente, Marcelo informou que comprou perto do Mercado Gerizim; QUE de imediato solicitaram apoio e procederam abordagem e revista pessoal no endereço retromencionado; QUE tanto Bruno quanto Lucas esboçaram resistência, porém sem êxito; QUE durante a revista pessoal localizaram em posse de Lucas da Silva Lealdine a quantia de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), já com Bruno Santos Aparecido de Alencastro, nada de ilícito foi encontrado; QUE em conversa com populares o Depoente ouviu relatos que o autuado Bruno dispensou algo um pouco antes da Equipe Policial aproximar para realizar a abordagem; QUE ao verificar a região de mato onde os envolvidos estavam mexendo e lograram êxito em localizar várias latinhas de leite em pó, frasco de vidro e de plástico todos contendo diversas porções de substâncias análogas a pasta base de cocaína e também de maconha, totalizando 231 (duzentos e trinta e uma) porções de substância análoga a pasta base de cocaína e 128 (cento e vinte e oito) porções de substância análoga a maconha; QUE é importante salientar que o menor Lucas apontou que do todo, o que lhe pertencia era um frasco contento porções de substância análoga a maconha [...] (
sic
do id. 183213876).

A testemunha
Susana Nunes
, arrolada pela defesa, afirmou trabalhar como cozinheira na pastelaria e que, no momento da abordagem policial, o apelante estava dentro do estabelecimento lanchando. Negou ter qualquer amizade com o apelante, dizendo conhecê-lo apenas em razão dele frequentar o local. Novamente indagada sobre o momento da abordagem, respondeu que o apelante aguardava a fritura do pastel quando a guarnição o abordou.

Nesse panorama, observa-se que apesar de negar a prática delitiva, a versão defensiva é totalmente rechaçada pelas demais provas dos autos, em especial pelo depoimento extrajudicial do adolescente L
ucas da Silva Lealdine
e pelo depoimento judicial do IPC
Adão José dos Santos
.

Isso porque, a versão acusatória é harmônica, corroborada pelos depoimentos inquisitivos e judiciais, que esclareceram ter a abordagem do apelante decorrido de denúncia preexistente do envolvimento com o comércio de drogas no bairro Osmar Cabral, fato esse que restou confirmado, após a vigilância policial ter identificado e abordado usuário de droga, que confessou ter adquirido uma porção de pasta base com o apelante.

Ademais, a versão defensiva é totalmente contraditória e sequer mantém o mínimo grau de coerência, uma vez que, na fase policial, o apelante disse ter sido abordado quando comia um pastel, junto do adolescente
Lucas
. Já em juízo, modificou sua versão e passou a dizer que estava no interior do estabelecimento quando visualizou o adolescente sendo abordado.

Além disso, o apelante foi contraditório ao admitir ter jogado uma porção de maconha próximo ao matagal e, logo em seguida, negado que portava qualquer material ilícito e que apenas dispensou uma bituca de cigarro.

Do mesmo modo, também carece de harmonia o depoimento da testemunha de defesa,
Susana Nunes
, que, no primeiro momento, disse que o apelante foi abordado quando comia um pastel e, logo depois, mudou a versão, passando a dizer que ele ainda aguardava o preparo do alimento.

O depoimento é ainda mais inconsistente, quando comparado com as declarações do apelante, que afirmou ter sido abordado na porta do estabelecimento, ao dispensar um cigarro. Além disso, causa estranheza o fato de a testemunha ter conseguido acompanhar toda a dinâmica de dentro da cozinha do estabelecimento.

Por fim, ainda que se pudesse atribuir credibilidade à versão da testemunha, tal situação não modifica as declarações dos agentes policiais, que narraram terem realizado campana policial no local e identificado diversas ocasiões em que o apelante forneceu entorpecentes a usuários, o que foi corroborado pelas declarações do menor
Lucas da Silva
, que confessou o comércio e esconderijo das substâncias no matagal.

Nesse contexto, a negativa de autoria apresentada pelo apelante é totalmente rechaçada pela exorbitante quantidade de provas da prática do crime de tráfico de drogas, em especial pelos depoimentos dos agentes policiais, que além de coesos e harmônicos, são confirmados por outros elementos de provas e, portanto, possuem especial relevância para a formação do juízo condenatório.

Acerca do tema, venho reiteradamente consignado sobre a importância do testemunho dos agentes integrantes das forças de segurança pública que atuam diretamente ao combate ao tráfico, especialmente em virtude do caráter clandestino das infrações desta natureza, bem como porque os agentes são diretamente envolvidos nas regiões de traficância, inclusive desenvolvendo contatos com usuários, moradores e testemunhas, que auxiliam na identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

Nesse mesmo sentido, ressalta-se julgado do
Superior Tribunal de Justiça
:

[...] os depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. [...] (AgRg no AREsp n. 2.050.607/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08/08/2023).

O fato de se tratar de agente do sistema de segurança, em nada desmerece a prova judicializada, até porque não há qualquer indicação concreta de que os policiais ouvidos tivessem interesse em prejudicar o apelante, imputando-lhe falsamente a prática de crimes.

Inclusive, nos casos em que houver a alegação de imprestabilidade da prova, por eventual parcialidade ou desafeto entre a testemunha e o réu, cabe à defesa o ônus de demonstrar tal condição, o que não ocorreu no presente caso.

Outrossim, ainda que o apelante invoque a condição de usuário de drogas, a alegada situação não impede a caracterização da traficância, sendo comum àqueles que fazem uso de drogas utilizarem-se da venda não só como forma de sobrevivência no meio da criminalidade, mas também e principalmente como forma de manutenção do próprio vício.

Para além disso, nota-se que a quantidade de droga apreendida não se compatibiliza com o consumo regular/diário da substância.

Nesse ponto, destaca-se o
“Estudo Técnico para a Sistematização de Dados sobre Informação do Requisito Objetivo da Lei n. 11.343/06”
[1]
,
produzido pela Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado do Paraná, o qual concluiu que a quantidade média/diária de consumo de maconha é de 2,5 gramas, enquanto a de cocaína chega a 3,8 gramas, quantidade muito inferior às apreendidas no caso em tela.

Na espécie, foram apreendidas 236 (duzentos e trinta e seis) porções de cocaína, com massa total de 126,29 g (cento e vinte e seis gramas e vinte e nove centigramas) e 129 (cento e vinte e nove) porções de maconha, com massa total de 497,00 (quatrocentos e noventa e sete gramas).

Por fim, a majorante do emprego de adolescente na prática delitiva (Lei 11.343/06, art. 40, VI) também se mostra fartamente comprovada, diante dos unânimes e harmônicos depoimentos dos agentes policiais, acompanhados da confissão da menor e Relatório Final Policial.

Diante de extenso conjunto probatório, não há falar em absolvição do crime de tráfico de drogas.

Do apenamento
:

A defesa postula apenas a revisão da fração relativa à minorante do tráfico privilegiado, aplicada no percentual mínimo de 1/6 (um sexto).

Na primeira fase, a pena-base foi estabelecida no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente apenas a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), a pena manteve-se inalterada, em observância à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, incide a majorante do emprego de adolescente na prática delitiva, na fração de 1/6 (um sexto), resultando na pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Em seguida, o juízo singular aplicou a minorante do tráfico privilegiado na fração de 1/6 (um sexto), levando em consideração a quantidade de droga apreendida.

Veja-se:

[...] Nesta fase, verifico que o sentenciado faz jus à causa especial de diminuição de pena disciplinada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, posto que primário, de bons antecedentes e não integra organização criminosa, assim como não se dedica às atividades criminosas, tendo sido um fato isolado em sua vida.

Em razão disso e considerando a variedade e a quantidade dos entorpecentes apreendidos (126,29g de cocaína – fracionada em 236 porções - e 470,58g de maconha – fracionada em 129 porções), pelos fundamentos acima elencados, REDUZO a pena nesta fase em 1/6 (um sexto) [...] (
sic
do id. 183214292).

Perfeitamente admissível o emprego da quantidade e natureza da droga, de forma isolada, para modular a fração de diminuição do tráfico privilegiado, desde que não avaliada na primeira fase da dosimetria.

A propósito:

[...] A Terceira Seção, nos autos do HC n. 725.534/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 27/4/2022, DJe 1º/6/2022, reafirmou seu posicionamento anterior, conforme estabelecido no ARE 666.334/AM, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto
para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos
, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena. [...]

(AgRg no HC n. 812.253/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/06/2023).

Apesar da idoneidade da fundamentação empregada, a fração eleita mostra-se exagerada em comparação à quantidade de entorpecentes apreendida, notadamente porque em casos semelhantes, esta Câmara Criminal aplicou a fração de 1⁄2 (metade).

Nesse sentido, confira-se: Apelação n. 0004029-86.2019.8.11.0021, minha relatoria, julgada em 06/10/2023 e Apelação n. 1006365-41.2023.8.11.0042, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, julgada em 26/01/2024.

Desse modo, aplica-se a fração redutora do tráfico privilegiado em 1⁄2 (metade), resultando na pena definitiva de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa.

Fixa-se o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“c”
, do Código Penal.

Presentes os requisitos legais e em conformidade com o art. 44, § 2º, do Código Penal,
substitui-se
a pena privativa por duas restritivas de direito, a ser especificada pelo juízo da execução penal.

À vista de todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, voto por
dar parcial provimento
ao recurso defensivo, a fim de redimensionar a fração redutora do tráfico privilegiado para 1⁄2 (metade), reduzindo a pena de
Bruno Santos Aparecido de Aencastro
para 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa.

É como voto.

[1]
Disponível em
https://env1.cursopopulardefensoria.com.br/pluginfile.php/10074/mod_resource/content/1/Estudo_Tecnico_final_NUPECRIM.pdf
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024